Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-79.2022.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000654-79.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AURELIA RENHOPA RE A O XAVANTE - CPF: 702.116.851-94 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.
(N.U 1000804-83.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AURELIA RENHOPA RE A O XAVANTE,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000654-79.2022.8.11.0110, ajuizada em face do BANCO
BRADESCO S.A.
, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a petição inicial preenche os requisitos legais, afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar o contrato compete ao requerido.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para possibilitar o processamento da ação.

Contrarrazões apresentadas, no ID 173799955, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que a ora apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar a inicial, colacionando aos autos os extratos bancários.

Irresignada, pede que a sentença seja cassada, pois a petição inicial preenche os requisitos legais, afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar os extratos compete ao requerido/apelado.

Pois bem.

Em que pese o entendimento trilhado pelo douto magistrado
a quo
, a sentença deve ser reformada, pois a exigência da juntada dos extratos bancários representa excesso de formalismo.

Além disso, calha ponderar que a parte apelante se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois, o extrato do INSS juntado na exordial demonstra o vínculo contratual, bem como, os descontos em seu benefício previdenciário.

Em caso análogo, essa Egrégia Câmara já decidiu,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – EMENDA NÃO ATENDIDA – DOCUMENTO DISPENSAVÉL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação. (N.U 1000804-83.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a r. sentença e determinar o regular processamento do feito.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023